Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001602-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BATISTA DE ARAUJO - CPF: 650.773.421-72 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

RELATÓ RIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PAULO SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1001602-85.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 158068319):

“
SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de Ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizado por
Paulo Sergio Batista De Araujo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora, ter sofrido acidente de trabalho em 16/01/2020, tendo sofrido várias fraturas como CID T-028 e CID 10 T-93.2, encontrando incapacitado para exercer suas atividades laborais.

Assevera que em razão do acidente ocorrido, requereu o benefício de Auxílio-doença, NB 706948895-6, em 25/05/2020, sendo-lhe concedido somente até 24/08/2020, quando foi indevidamente cessado o benefício.

Alega que as sequelas que acometem o autor devido ao acidente ocorrido são graves e não mostram quadro de reversibilidade, requerendo assim a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Logo, requer ao final que o Instituto Nacional do Seguro Social condenado a restabelecer o benefício de auxílio-doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do benefício auxílio-doença em 24/08/2020, a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), fixando o valor da causa em R$ 62.628,00 (Sessenta e dois mil seiscentos e vinte e oito reais).

A inicial veio instruída com documentos.

A Decisão em ID. 47784798 declinou a competência a favor do 1o Juizado Especial desta Comarca.

O Juizado Especial da Fazenda Pública declarou incompetência daquele juízo e, por consequência suscitou-se conflito negativo de competência em fazer da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (ID. 48504123).

A parte requerida apresentou contestação (ID. 51389433).

A parte autora impugnou a contestação (ID. 51639238).

A decisão em ID. 72806473 reconheceu a competência da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para processar e julgar a ação.

A decisão em ID. 77764079 remeteram os autos à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, tendo em vista ter sido o juízo para o qual a petição inicial foi originariamente distribuída.

A inicial foi recebida, foi nomeado o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID. 78746159).

Realizada a perícia, o laudo foi vinculado ao ID. 93325567.

A parte autora manifestou a cerca do teor do laudo médico requerendo ser julgado procedente o pleito inicial (ID. 94993536), já a parte ré deixou transcorrer em
“in albis”.

Após, vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo com prioridade de tramitação por ter pessoa idosa,

esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2o, inciso VII, CPC/2015).

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ajuizado por
PAULO SERGIO BATISTA DE ARAUJO
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A parte autora alega estar incapacitada para exercer atividades laborais, razão pela qual demandou a presente ação a fim de que seja a parte requerida condenada a restabelecer o benefício auxílio-doença, desde a cessação do benefício, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que à presente demanda comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora merece em parte acolhimento.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse norte, destaca-se que a qualidade de segurado do requerente e o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais são matérias incontroversas, porquanto já reconhecidas quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença.

Com relação ao auxílio-doença, o artigo 59 da Lei n.o 8.213/91 prevê que “
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(...)

2- Entrevista

ACIDENTE DE TRAJETO NO DIA 16/01/2020, COM FRATURA DE PLATO TIBIAL DE JOELHO DIR REFERE DOR E LIMITAÇÃO DE FLEXÃO NO JOELHO

(...)

b) Qual a doença diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

R: SEQUELA DE FRATURA DE PLATO TIBIAL DIR CID T93.2

c) Qual a causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade?

R: ACIDENTE DE TRÂNSITO

d) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: PARA ATIVIDADE DE AUXILIAR GERAL SIM. PARA FUNÇÃO DE GERENTE DE PAISAGISMO QUE EXERCE HOJE NÃO.

e) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:PARCIAL E PERMANENTE

(...)

h) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se as condições pessoais da periciada (idade, grau de instrução) lhe são favoráveis para retornar ao mercado de trabalho?

R: SIM

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o

exercício da atividade profissional declarada?

R:LEVE

(...)

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item

anterior?

R: IDADE E ESCOLARIDADE E LIMITAÇÃO LEVE

(...)

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R:SIM

(...)

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM FRATURA DE PLATO TIBIAL COM LIMITAÇÃO PARCIAL PARA ATIVIDADES LABORAIS

Sendo assim, realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora pode ser reabilitada em outra função, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

De outro giro, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, houver sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Por conseguinte, a parte autora faz
jus
ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista sequelas que ocasionaram redução da capacidade de exercer atividade laboral.

Por outro lado, firmou-se o entendimento acerca da aplicação do princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias, de modo que após a instrução processual, com a devida perícia médica, caso se verifique que o autor faça
jus
a benefício não requerido na inicial, poderá o juiz concedê-lo, neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. (...) (TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

Logo, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz
jus
ao recebimento do benefício auxílio-acidente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário
– auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (grifo nosso)

Dispositivo

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora a partir de
24/08/2020
, data da cessação do benefício auxílio-doença no 706.948.895-6 (Id. 51389434), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei no 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3o, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4o, II, CPC/2015.

Determino a liberação dos valores depositados aos autos em favor do perito.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Oficie-se a Agência da Previdência Social – APSADJ para a implantação do benefício, nos termos desta sentença.

Em atenção ao artigo 202, incisos I e VII, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO:
PAULO SERGIO BATISTA DE ARAUJO

BENEFÍCIO CONCEDIDO: auxílio-acidente.

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS.

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 24/08/2020, data da cessação do benefício auxílio-doença no 706.948.895-6 (ID. 51389434 – pág. 01).

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 (trinta) dias.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, um vez que os elementos constantes nos autos comprovam sua incapacidade laboral.

Argumenta que
“
o Apelante sofreu acidente de trabalho onde teve como sequela graves fraturas, estando incapacitado para o desenvolvimento de suas atividades laborativas
”.

Ressalta, ainda, que o magistrado singular não analisou a súmula n.° 47, do Conselho da Justiça Federal,
a
qual enuncia que
“
Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Por essas razões, requer
“
seja reformada o r.
decisum
, para restabelecer a favor do Autor o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, devido a sua grave sequela, uma vez que a mesma está incapacitada ao trabalho
”
(ID. 158068327).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 158068330).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 169344658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por PAULO SÉRGIO BATISTA DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos n.° 1001602-85.2021.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para requerer a condenação dest
e
ao
“
restabelecimento da Aposentadoria por invalidez ou concessão de Auxílio-Doença, conforme seja auferido o grau de incapacidade do Autor, por perícia a ser designada por V.Exa. A partir da data em que foi administrativamente cessado o benefício, ou seja, 24/08/2020, com juros e correção monetária
”
(ID. 158067999).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 16.01.2020 e, diante de sequelas decorrentes de fraturas no membro inferior esquerdo (CID10 T-93.2), percebeu auxílio-doença até 24.08.2020, quando foi administrativamente cessado pela autarquia previdenciária, apesar de persistir a circunstância incapacitante.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 158068313).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a implantar o benefício de auxílio-acidente, a partir de 24.08.2020, data da cessação do auxílio-doença (ID. 158067319).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, o perito nomeado pelo juízo
a quo
atestou ser permanente e parcial (ID. 158068313):

“
2- Entrevista

ACIDENTE DE TRAJETO NO DIA 16/01/2020, COM FRATURA DE PLATO TIBIAL DE JOELHO DIR REFERE DOR E LIMITAÇÃO DE FLEXÃO NO JOELHO

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - AUTORA

a) Qual a queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia?

R: DOR EM JOELHO DIR

b) Qual a doença diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

R: SEQUELA DE FRATURA DE PLATO TIBIAL DIR CID T93.2

c) Qual a causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade?

R: ACIDENTE DE TRÂNSITO

d) A doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R: PARA ATIVIDADE DE AUXILIAR GERAL SIM. PARA FUNÇÃO DE GERENTE DE PAISAGISMO QUE EXERCE HOJE NÃO.

e) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:PARCIAL E PERMANENTE

f) Qual a data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) e também da incapacidade que acomete(m) o(a) periciado(a)?

R: DID DE 16 DE JANEIRO DE 2020

g) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R: INÍCIO

h) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se as condições pessoais da periciada (idade, grau de instrução) lhe são favoráveis para retornar ao mercado de trabalho?

R: SIM

i) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: NÃO

j) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R: EXAME FÍSICO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS MÉDICOS

k) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R:NÃO. AGUARDANDO PARA VER CIRURGIA

l) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R:

4 - QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - INSS

A) Nome: PAULO SERGIO BATISTA DE ARAUJO

B) Idade: 45 ANOS

C) Profissão declarada: AUXILIAR GERAL

D) Escolaridade: ENSINO MÉDIO COMPLETO

1. O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

R: NÃO

2. O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

R:NÃO

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: JÁ RESPONDIDO

4. Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

R: EXAME CLÍNICO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS

5. Há necessidade de novos exames?

R: NÃO

6. Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

R: GERENTE DE PAISAGISMO. NA ÉPOCA DO ACIDENTE AUXILIAR GERAL

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

R:DOR COM CREPITAÇÃO EM JOELHO. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA

8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

R:LEVE

9. A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

10. Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

R: SIM

11. Qual a data de início da doença?

R:JÁ RESPONDIDO

12. Qual a data de início da incapacidade?

R: JÁ RESPONDIDO

13. Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

R: EXAME FÍSICO E CAT

14. As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

R: NÃO

15. O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

R: SIM

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: ATIVIDADES EM PÉ E LONGAS CAMINHADAS, ASSIM COMO SUBIR ESCADAS CONSTANTEMENTE

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

R: NÃO SE APLICA

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

21. Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

R: IDADE E ESCOLARIDADE E LIMITAÇÃO LEVE

22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24. Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R:SIM

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

R:NO MOMENTO SEM TRATAMENTO INDICADO

26. Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

R:

5 - CONCLUSÃO:

AUTOR COM FRATURA DE PLATO TIBIAL COM LIMITAÇÃO PARCIAL PARA ATIVIDADES LABORAIS
”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, o perito ressaltou a possibilidade de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois é jovem (45 anos), possui ensino médio completo e, embora não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023